Tribunal: TJMT
Processo: 0030830-62.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030830-62.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA DE MORAES - CPF: 630.995.601-97 (APELADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS -
CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

2.

A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

3.

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva
ad causam
defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

4. A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença de fls. 118/122 – PDF (Id 3072288 – Pág. 1/3, Id 3072289 – Pág. 1/3 e Id 3072290 – Pág. 1/3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança No 0030830-62.2008.8.11.0041, Código 360826
,
ajuizada por TERESINHA APARECIDA DE MORAES, em face do ora apelante, que julgou procedente o pleito inicial, cujo dispositivo é o seguinte:

“
Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que infirme a pretensão da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial APLICANDO, aos saldos existentes na conta—poupança indicada a fl. 31, o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989, bem como, CONDENANDO o requerido ao pagamento, de forma simples de eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que devera ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do CPC, a ser apurado em oportuna Liquidação de sentença.

Condeno a parte demandada nas Custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, A incisos I a IV, do CPC.”

Irresignado, o apelante/requerido, o Banco do Brasil S/A, em suas razões recursais, às fls. 128/149-PDF – de Id 3072293 ao Id 3072356, alega em síntese, o seguinte: a) que a apelada, enquanto possuidora de conta poupança, ajuizou ação almejando a cobrança de juros remuneratórios da diferença de correção monetária decorrente do expurgo inflacionário não creditado em sua conta no mês de janeiro de 1989, decorrente do denominado Plano Verão; b) que a despeito do entendimento exposta na sentença de que os juros remuneratórios integram as verbas que compõem a própria caderneta de poupança, a pretensão encontra-se prescrita, invocando para tanto, o art. 178, § 10, III, do CC/16 combinado com o art. 2.028, do CC/2002 e julgado antigo do STJ, ou seja, o REsp 180559/SP; c) que na ação civil pública ajuizada pela APADECO contra o Banco do Brasil S/A foi reconhecido o direito às diferenças de correção monetária não creditadas nos períodos de cada um dos planos econômicos, mas não foi reconhecido o direito aos juros remuneratórios, o que inviabiliza o pagamento determinado, sob pena de violação à coisa julgada; e, d) que os juros moratórios devem contar-se a partir da data da citação. E, ao final faz o prequestionamento da jurisprudência citada e dos artigos da legislação infraconstitucional que menciona
.

A
apelada/autora não apresentou resposta à apelação, conforme certidão
(Id 3072358 – Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onforme o relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários, Código 360826
,
ajuizada por TERESINHA APARECIDA DE MORAES, em face do ora apelante, que julgou procedente o pleito inicial, no sentido de aplicar, aos saldos existentes na conta-poupança indicada a fl. 31, o IPC de 42,72%, o reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989, bem como, ainda condenou o Banco requerido ao pagamento, de forma simples de eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que devera ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do CPC, a ser apurado em oportuna Liquidação de sentença.

Ao final, condenou o demandado nas Custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, A incisos I a IV, do CPC.

O apelante/Banco alega em síntese: que a apelada, enquanto possuidora de conta poupança, ajuizou ação almejando a cobrança de juros remuneratórios da diferença de correção monetária decorrente do expurgo inflacionário não creditado em sua conta no mês de janeiro de 1989, decorrente do denominado Plano Verão; porém, que a despeito do entendimento exposto na sentença de que os juros remuneratórios integram as verbas que compõem a própria caderneta de poupança, a pretensão encontra-se prescrita, invocou o art. 178, § 10, III, do CC/16 combinado com o art. 2.028, do CC/2002 e julgado antigo do STJ, ou seja, o REsp 180559/SP. Aduz, ainda que na ação civil pública ajuizada pela APADECO contra o Banco do Brasil S/A foi reconhecido o direito às diferenças de correção monetária não creditadas nos períodos de cada um dos planos econômicos, mas não foi reconhecido o direito aos juros remuneratórios, o que inviabiliza o pagamento determinado, sob pena de violação à coisa julgada; e, que os juros moratórios, tanto quanto a correção monetária deve incidir a partir da data da citação.

Deveras, o apelante alega ainda inúmeras preliminares, quais sejam de prescrições, de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, as quais são analisadas em conjunto ao próprio mérito.

- Da ilegitimidade passiva da instituição financeira, porquanto alega que a legitimidade passiva é exclusiva da União Federal.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva razão alguma assiste ao apelante, haja vista que os autos têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança, cujo vínculo jurídico obriga somente as partes.

O Superior Tribunal de Justiça há bastante tempo sedimentou seu posicionamento sobre a questão, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda....”.
(AgRg no Ag 617.217/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007 p. 179).

Portanto, resta afastada a pretensa alegação de ilegitimidade passiva alegada pela parte apelante/Banco.

Prosseguindo nesse ponto, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto, alega que a legitimidade seria da União Federal, tendo em vista que seria dela a competência para legislar sobre o sistema monetário, também não merece guarida.

Tal matéria já é pacífica nos tribunais superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 168/90, CONVERTIDA NA LEI No 8.024/90. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I.- A instituição financeira é parte legítima ad causam para responder pela diferença do índice de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança decorrente da instituição do Plano Collor I, na medida em que o Acórdão recorrido consignou que a ação versa exclusivamente sobre cruzados não bloqueados. II.- É vintenária a prescrição nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, no regime do Código Civil de 1916. III - Já decidiu esta Corte que a Medida Provisória no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, aplica-se aos períodos mensais de cadernetas de poupança iniciados após a vigência da mesma (REsp 254.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2001, DJ 11/06/2001 p. 204). (...) Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1124016/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 26/06/2009)

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ABRIL DE 1990 - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AGRAVO IMPROVIDO.”
(AgRg no AgRg no Ag 1058710/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 16/06/2009).

Evidente, portanto, que é da instituição financeira depositária a legitimidade passiva
ad causam
para responder pelas ações de cobrança referentes aos expurgos inflacionários.

Quanto às aventadas prescrições.

- Da prescrição quinquenal em razão do art. 27 do CDC.

De inicio, insta mencionar, a inaplicabilidade do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, uma vez que sua incidência limita-se aos casos de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC
. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS A PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. -
A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. - Ante à ausência de disposições no CDC acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a aplicação das normas relativas a prescrição insculpidas no Código Civil
. - O pedido de repetição de cobrança excessiva que teve início ainda sob a égide do CC/16 exige um exame de direito intertemporal, a fim de aferir a incidência ou não da regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02. - De acordo com este dispositivo, dois requisitos cumulativos devem estar presentes para viabilizar a incidência do prazo prescricional do CC/16: i) o prazo da lei anterior deve ter sido reduzido pelo CC/02; e ii) mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada já deveria ter transcorrido no momento em que o CC/02 entrou em vigor, em 11 de janeiro de 2003. - Na presente hipótese, quando o CC/02 entrou em vigor já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na lei antiga, motivo pelo qual incide o prazo prescricional vintenário do CC/16. - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - Não reconhecida a má-fé da recorrida pelo Tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o afastamento da referida sanção, sendo certo, ademais, que uma nova perquirição a respeito da existência ou não de máfé da recorrida exigiria o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ. Recurso especial parcialmente provido apenas para, afastando a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, determinar que a prescrição somente alcance a pretensão de repetição das parcelas pagas antes de 20 de abril de 1985.”
(REsp 1032952/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 26/03/2009). (destaquei e grifei).

- Da prescrição dos juros remuneratórios.

Inocorrência.

Deveras, sem qualquer resquício de razão ao apelante/Banco.

Não há dúvida de que a parte autora, em feitos dessa natureza, visam apenas os juros remuneratórios incidentes sobre as diferenças na remuneração de suas cadernetas de poupança. Todavia, o art. 178, §10, inc. III, CC/1916, invocado pelo apelante com o intuito de ver reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão na presente demanda, diz respeito a juros e outras prestações acessórias.

Sendo consabido que os juros contratuais e a correção monetária não são meros acessórios dos valores depositados nas cadernetas de poupança; em verdade, confundem-se com o principal.

A matéria em questão versa sobre direito pessoal, sendo vintenária a prescrição, consoante o art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos.

Em outras palavras, a correção monetária e os juros do principal têm a mesma natureza do depósito em poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório.

Por tal razão, o prazo prescricional aplicável à espécie dos autos é mesmo o vintenário, de que trata o referido artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tornou definitiva a questão, mais precisamente no julgamento do RESP 1133872/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973 – art. 1.036 do CPC/2015),
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie (...)”
(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

Por consequência lógica, se o prazo de prescrição é vintenário, não existe a menor possibilidade de se reconhecer a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios.

Aliás, é bom que se diga que a ação foi ajuizada rigorosamente dentro do prazo de vinte anos, pois a petição inicial reclamando o recebimento dos juros remuneratórios incidente sobre os expurgos inflacionários decorrentes Plano Verão (janeiro de 1989) foi distribuída em 05/12/2008 (Id 3071749 – Pág. 7).

Prejudicial de mérito, também afastada.

- Dos Juros remuneratórios e violação à coisa julgada:

Inocorrência, também aqui não há como dar razão ao ora apelante.

No que tange aos juros remuneratórios, destaca-se que a caderneta de poupança possui natureza diversa dos demais negócios jurídicos, com a possibilidade de capitalização mensal dos seus rendimentos. Assim, os juros remuneratórios percebidos após um mês de aplicação integram-se ao capital, sofrendo a incidência de correção monetária e novos juros remuneratórios.

Portanto, os juros remuneratórios de 0,5% ao mês devem compor a remuneração das cadernetas de poupança que deixaram de receber a aplicação correta dos índices de correção monetária, incidindo mensalmente sobre as diferenças devidas até a data do efetivo pagamento.

Destarte, escorreito o Ato Sentencial ao determinar que:
“..., restando demonstrado na liça, que o autor possuía saldo em conta poupança junto ao requerido, no período indicado na exordial (fl. 31), a instituição financeira ré é responsável pelo pagamento das diferenças advindas dos expurgos inflacionários, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,[...]”

Nesse ponto, observa-se inclusive, que a Associação Paranaense de Defesa do Consumidor (APADECO) ajuizou ação civil pública visando à condenação do Banco do Brasil S/A a pagar a todos os poupadores do Estado do Paraná, titulares de cadernetas de poupança nos períodos dos denominados Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989), as diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas contas dos poupadores.

A sentença prolatada na referida ação coletiva condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas em época oportuna alusivas aos dois planos econômicos acima citados (Bresser e Verão), mas acabou não condenando a instituição financeira ao pagamento dos juros remuneratórios.

Ora, justamente porque o título judicial não agregou àquela condenação os juros remuneratórios, nada há que impeça os poupadores de formularem o pedido em ação de cobrança autônoma, como no presente caso. Em outras palavras, não há coisa julgada se tal parcela, a dos juros remuneratórios, sequer foi formulado no feito, portanto, não integrou a condenação na sentença coletiva.

Outra não tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça em precedente oriundo do mesmo caso,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR. PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. (...) 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo pagamento, por ausência de pedido da APADECO. Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada. 3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido” (Resp 1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, Dje 02/02/2011).

Diante de tal quadro, não se cogita de violação ao disposto no art. 5o, XXXVI, da CF, tampouco ao art. 473 do CPC/1973, atual 507 do CPC/2015.

Dessa forma, desnecessárias maiores considerações, pois em conformidade aos fartos precedentes do c. STJ citados, impõe-se a confirmação da r. sentença integralmente, que determinou ao requerido Banco, repita-se: ‘
ao pagamento, de forma simples de eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que devera ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da citação,...’
. De forma que demonstrada a falta de interesse do apelante, que formula pedido nesse sentido (Id 3072356 – Pág. 1).

Pois, a diferença a ser restituída, deduzida os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a decidir nos termos dos dispositivos legais levantados pelas partes, devendo, sim, dar o direito ao fato, fazendo uso da fundamentação que melhor lhe convir dentro da legalidade e justiça.

Isto posto,
nego provimento
à apelação; de consequência majoro os honorários arbitrados em favor do procurador do autor para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020